Tribunal: TJMT
Processo: 1040299-90.2023.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040299-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0001-21 (APELADO), ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - CPF: 272.950.258-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CDA COM RUBRICA “
ICMS ST
”. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EC N. 87/2015. CONVÊNIO ICMS N. 93/2015. DEPÓSITO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá (MT) que, em execução fiscal fundada em CDA relativa a crédito tributário inscrito sob a rubrica
ICMS ST - Consumidor Final Não Contribuinte - EC 87/15
, acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de depósito judicial integral realizado em mandado de segurança anteriormente ajuizado.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crédito inscrito em CDA sob a rubrica
ICMS ST - Consumidor Final Não Contribuinte - EC 87/15
possui natureza de ICMS-DIFAL; (
ii
)
se o depósito judicial integral, realizado em mandado de segurança correlato, suspende a exigibilidade do
crédito tributário objeto da execução fiscal, ainda que a sentença mandamental tenha alcance restrito ao exercício de 2022;
(
iii
) determinar se a matéria pode ser examinada em exceção de
pré
-executividade; e (
iv
) verificar se devem ser mantidos e majorados os honorários advocatícios fixados na origem.

III. Razões de decidir:

1.
A natureza jurídica do crédito tributário deve ser identificada pelo conteúdo material da CDA e não apenas pela rubrica administrativa nela utilizada, de modo que a menção a consumidor final não contribuinte, EC n. 87/2015 e Convênio ICMS n. 93/2015 revela tratar-se de ICMS-DIFAL, e não de substituição tributária típica.

2.
O ICMS-DIFAL decorre da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual incidente em operação destinada a consumidor final não contribuinte, enquanto o ICMS-ST típico pressupõe antecipação do imposto relativo a operações subsequentes da cadeia econômica.

3.
O depósito judicial integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário por força do art. 151, II, do CTN, impedindo a cobrança coercitiva enquanto subsistente a garantia judicial.

4.
O depósito realizado em mandado de segurança anteriormente ajuizado, quando vinculado ao mesmo crédito tributário objeto da execução fiscal, afasta o interesse processual do ente público para promover execução autônoma, sem importar declaração definitiva de inexistência do crédito.

5
.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para o reconhecimento da inexigibilidade do crédito quando a matéria é
demonstrável por prova documental pré-constituída e não demanda dilação probatória.

6.
A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, pois a execução fiscal foi ajuizada quando o crédito já estava com a exigibilidade suspensa.

7.
A fixação dos honorários por equidade é adequada quando a sentença extingue a execução fiscal sem resolução do mérito, sem declarar a inexistência definitiva do crédito tributário nem impedir eventual satisfação do ente público por meio da destinação dos valores depositados.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A CDA que menciona consumidor final não contribuinte, EC n. 87/2015 e Convênio ICMS n. 93/2015 refere-se a ICMS-DIFAL, ainda que lançada sob rubrica administrativa “ICMS ST”. 2. O depósito judicial integral e em dinheiro realizado em mandado de segurança anteriormente ajuizado suspende a exigibilidade do crédito tributário e afasta o interesse processual para execução fiscal autônoma do mesmo débito. 3. A inexigibilidade do crédito tributário comprovada documentalmente pode ser reconhecida em exceção de
pré
-executividade. 4. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, fundada na suspensão da exigibilidade do crédito, admite a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico não corresponde ao valor integral da CDA
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 151, II, do CTN;
arts
. 85, §§ 8º e 11, 485, VI, e 803, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – Súmula n. 112; Súmula n. 393; Tema n. 271, REsp n. 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. em 24/11/2010; Tema n. 1076.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da Execução Fiscal n. 1040299-90.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Loja Electrolux Comércio Virtual De Eletrodomésticos Ltda, acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da inexigibilidade do crédito tributário objeto da CDA n. 2023779840, decorrente de depósito judicial integral realizado nos autos do Mandado de Segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041
(Id.
350574367
)
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, que:

a) o depósito realizado no Mandado de Segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041 não estaria vinculado ao crédito objeto da execução fiscal;

b) a CDA n. 2023779840 trataria de ICMS por substituição tributária, e não de ICMS-DIFAL;

c) o mandado de segurança teria abrangência limitada ao exercício de 2022, não alcançando a competência março/2023;

d) a matéria não poderia ser examinada em exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória;

e) deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda, extinguindo a execução fiscal
.

A execução fiscal foi ajuizada com fundamento na CDA n. 2023779840, relativa a crédito tributário cujo valor original era de R$ 153.971,09, inscrito em dívida ativa em 16/10/2023, sob a rubrica
ICMS ST - Consumidor Final Não Contribuinte - EC 87/15
.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a verificar se a sentença deve ser reformada diante da alegação estatal de que: a) a CDA não se referiria ao ICMS-DIFAL, mas a ICMS por substituição tributária; b) não haveria identidade entre o crédito executado e os depósitos realizados no Mandado de Segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041; c) a matéria não poderia ser examinada em exceção de
pré
-executividade; e d) não seriam devidos honorários advocatícios.

Passo a analisar.

a) Da natureza do crédito executado:

O Estado sustenta que a CDA exequenda não estaria vinculada ao mandado de segurança porque trataria de ICMS Substituição Tributária, e não de ICMS-DIFAL
.

As alegações não merecem prosperar.

Embora a CDA utilize a expressão “ICMS ST”, a natureza jurídica do crédito não deve ser definida apenas pela rubrica administrativa empregada no título, mas pelo conteúdo material da cobrança, isto é, pelo fato gerador descrito, pelo destinatário da operação, pelo sujeito obrigado ao recolhimento e pelo fundamento normativo indicado.

O ICMS-ST propriamente dito corresponde ao regime de substituição tributária progressiva, no qual determinado contribuinte recolhe antecipadamente o ICMS relativo a operações subsequentes da cadeia econômica, normalmente mediante base de cálculo presumida, margem de valor agregado, NCM, CEST, protocolos ou convênios próprios de substituição tributária.

O ICMS-DIFAL, diversamente, decorre da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual incidente na operação.
Sua finalidade é repartir a arrecadação do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final localizado em unidade federada diversa da origem, especialmente quando o destinatário não é contribuinte do imposto.

No caso concreto, a CDA contém elementos típicos do DIFAL, pois menciona
Consumidor Final Não Contribuinte - EC 87/15
, descreve operação envolvendo
contribuinte domiciliado em outra unidade da Federação
e indica como fundamentos normativos a Emenda Constitucional n. 87/2015 e o Convênio ICMS n. 93/2015.

Esses elementos são determinantes para a correta identificação da exação. A expressão “ICMS ST”, nesse contexto,
pode
ser compreendida como rubrica administrativa utilizada na CDA, sem força para alterar a natureza material da cobrança. O fato de o remetente localizado em outra unidade da Federação ser legalmente incumbido do recolhimento do imposto devido ao Estado de destino não caracteriza, por si só, substituição tributária típica, pois não se está diante de antecipação do ICMS relativo a operações subsequentes, mas de cobrança do diferencial de alíquotas incidente em operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte.

Assim, sendo a cobrança fundada na EC n. 87/2015 e no Convênio ICMS n. 93/2015, a exação corresponde ao ICMS-DIFAL, ainda que lançada administrativamente sob rubrica que mencione “ICMS ST”.

b) Do depósito integral e suspensão da exigibilidade:

O Estado sustenta que a sentença
prolatada
no Mandado de Segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041 teria abrangência limitada ao exercício de 2022, de modo que não poderia suspender a exigibilidade do crédito relativo à competência março/2023.

O ponto, embora relevante, não altera a conclusão da sentença.

É
fato
que a sentença
prolatada
no Mandado de Segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041 limitou a segurança ao exercício de 2022. Por isso, ela não serve

para afastar a cobrança do DIFAL relativo à competência março/2023.

No entanto, a extinção desta execução fiscal não se apoia na extensão da ordem concedida no mandado de segurança. O fundamento é outro: o valor cobrado na CDA n. 2023779840 foi depositado judicialmente antes do vencimento da obrigação e antes do ajuizamento da execução fiscal.

Essa diferença é importante. A liminar ou a sentença favorável em mandado de segurança é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O depósito integral em dinheiro é outra causa, independente da primeira. Ambas estão previstas no art. 151
,
do CTN, mas produzem efeitos por fundamentos distintos.

Assim, ainda que a ordem mandamental não alcance a competência março/2023, o depósito integral do valor correspondente a essa competência suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN, enquanto permanecer judicialmente vinculado.

Dispõe o art. 151 do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II -
o
depósito do seu montante integral;

(
...
)

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

A distinção é essencial para o deslinde do caso.

A suspensão decorrente de liminar ou sentença mandamental depende da subsistência da ordem judicial. Já a suspensão decorrente de depósito integral opera por força direta da lei, desde que o depósito seja integral, em dinheiro e vinculado ao crédito tributário discutido.

A Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No caso, a sentença recorrida reconheceu que houve depósito integral e tempestivo do valor correspondente ao crédito executado, realizado nos
autos do mandado de segurança anteriormente ajuizado, antes do vencimento da obrigação e antes do ajuizamento da execução fiscal.

A competência discutida nesta apelação é março/2023. Portanto, a solução do recurso não depende da aplicação da sentença mandamental que afastou a cobrança apenas em 2022, nem da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF, cujo impacto direto, naquilo que interessa à inexigibilidade material, recai sobre o exercício de 2022.

A questão decisiva é outra:
quando
o Estado ajuizou a execução fiscal, o crédito de março/2023 já estava judicialmente garantido por depósito integral em dinheiro, circunstância que suspendia sua exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema n. 271, firmado no julgamento do REsp n. 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, no
seguinte sentido:

Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária,
ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
.

Portanto, ainda que o mandado de segurança tenha concedido a segurança apenas em relação ao exercício de 2022, essa limitação temporal não afasta a eficácia suspensiva do depósito judicial integral realizado nos autos daquele processo relativamente à competência março/2023.

Assim, a execução fiscal foi ajuizada quando o crédito já estava judicialmente garantido por depósito realizado no mandado de segurança. Desse modo, faltava ao Estado interesse processual para promover a execução naquele momento.

Destaco

que a sentença recorrida extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito. Portanto, não houve declaração definitiva de inexistência do crédito tributário, tampouco anulação material da obrigação fiscal.

O que se reconheceu foi apenas a impossibilidade de cobrança executiva enquanto suspensa a exigibilidade do crédito.

Por esse fundamento, deve ser mantida a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

c) Do cabimento da exceção de
pré
-executividade
:

Também não merece acolhimento a alegação de inadequação da via eleita.

A matéria suscitada pela executada diz respeito à inexigibilidade do crédito tributário, por força de depósito judicial integral, questão que pode ser conhecida de ofício e demonstrada por prova documental pré-constituída.

Não se exigiu dilação probatória, perícia ou produção de prova oral. Bastou o confronto entre a CDA, os documentos relativos ao mandado de segurança e os comprovantes de depósito judicial.

A Súmula n. 393
,
do Superior Tribunal de Justiça dispõe que

a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Portanto, correta a sentença ao acolher a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ausência de interesse processual e extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito.

d) Dos honorários advocatícios:

O Estado
também
requer o afastamento dos honorários advocatícios, pedido que não merece acolhimento.

A execução fiscal foi ajuizada quando o crédito tributário já estava com a exigibilidade suspensa por depósito judicial realizado em ação
anteriormente proposta. Assim, a extinção do feito decorreu de circunstância imputável ao próprio exequente, que promoveu cobrança executiva de crédito temporariamente inexigível, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

A sentença fixou honorários advocatícios em R$ 6.477,85, por equidade, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, critério que deve ser mantido. Embora o valor da CDA seja conhecido, ele não corresponde, no caso, ao proveito econômico efetivamente obtido pela
Empresa

E
xecutada, pois a sentença foi terminativa, sem resolução do mérito, não declarou a inexistência definitiva do crédito tributário nem impediu que o Estado, caso vencedor no mandado de segurança, obtenha a satisfação do crédito por meio da destinação dos valores depositados.

O resultado útil obtido pela executada foi de natureza processual. Por isso, o proveito econômico não se confunde automaticamente com o valor integral da CDA, autorizando a fixação equitativa da verba honorária, sem afronta ao Tema 1076/STJ.

Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais), elevando-os de R$ 6.477,85 para R$ 6.977,85, observada a atualização monetária cabível.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu a Execução Fiscal n. 1040299-90.2023.8.11.0041, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial integral realizado no Mandado de Segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026